Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600566-86.2024.6.16.0006
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
25/02/2026
Número: 0600566-86.2024.6.16.0006

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 27/07/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600566-
86.2024.6.16.0006, que julgou desaprovadas as contas de campanha apresentadas pela candidata
para o cargo de vereadora do município de Antonina/PR, Maria Inês Jorge Vieira, relativas às
Eleições Municipais de 2024, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da
Resolução TSE nº 23.607/2019. Determinou, ainda, o recolhimento ao Tesouro Nacional por meio de
Guia de Recolhimento da União (GRU) do valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e apresentação do
comprovante de devolução (art. 79 §1º da Resolução TSE 23607/2019), no prazo de (05) cinco dias
úteis da intimação desta sentença. (Prestação final de contas eleitorais do requerente Maria Inês
Jorge Vieira que concorreu ao cargo de vereador pelo Partido Progressistas no município de
Antonina, nas eleições municipais de 2024, julgou desaprovadas, tendo em vista que, houve
omissão no registro da receita, originária do Fundo Especial de Financiamento de Campanha-
FEFC, o que viola o art. 53, I, g, da Resolução TSE 23607/2019. Além disso, houve o não
cumprimento do art. 50 §5º, da mesma resolução, que exige a devolução dos valores do FEFC não
utilizados ao Tesouro Nacional no momento da prestação de Contas. SUPLENTE) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MARIA INES JORGE VIEIRA (RECORRENTE)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO registrado(a) civilmente
como LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
JUÍZO DA 006ª ZONA ELEITORAL DE ANTONINA PR ́ZI
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44852503
25/02/2026
11:15
Acórdão
Acórdão

Num. 44852503 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/02/2026 11:15:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022511153352000000043788835
Número do documento: 26022511153352000000043788835
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/02/2026 12:34:13
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.989

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600566-
86.2024.6.16.0006 – Antonina – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: MARIA INES JORGE VIEIRA
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 006ª ZONA ELEITORAL DE ANTONINA PR ́ZI
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2024. OMISSÃO DE RECEITA. FEFC.
DESAPROVAÇÃO.
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE.
INAPLICABILIDADE.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Prestação de contas eleitorais de
candidata
a
vereadora,
referente
às
Eleições
de
2024,
desaprovadas
em
primeira instância devido à omissão de
receita de recursos originários do FEFC.
2. A candidata interpôs recurso, alegando
ausência de prejuízo à fiscalização, boa-fé
e a possibilidade de juntada extemporânea
de documentos. Requereu a reforma da
sentença para aprovação das contas,
mesmo que com ressalvas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44852503 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/02/2026 11:15:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022511153352000000043788835
Número do documento: 26022511153352000000043788835
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/02/2026 12:34:14
3. A questão em discussão consiste em: (i)
determinar se a omissão no registro de
receita
oriunda
do
FEFC
justifica
a
desaprovação das contas, considerando os
princípios
da
proporcionalidade
e
da
razoabilidade; (ii) definir se a juntada
extemporânea de documentos é admissível
para fins de regularização das contas,
especialmente para afastar a determinação
de recolhimento de valores ao erário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A omissão no registro de receita do
FEFC infringe o art. 53, I, g da Resolução
TSE nº 23.607/2019, que estabelece a
obrigatoriedade
de
declarar
todos
os
recursos recebidos durante a campanha,
inclusive os de origem pública.
5. A ausência de informações sobre o
recebimento de recursos deve ser avaliada
segundo a magnitude e o valor envolvidos,
conforme o artigo 47, § 7º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019, podendo resultar na
desaprovação das contas.
6.
Ainda
que
se
admita
a
juntada
extemporânea de documentos para afastar
a determinação de recolhimento de valores
ao erário, visando evitar o enriquecimento
sem causa da União, no caso, o documento
apresentado não é capaz de elidir a
irregularidade identificada.
7.
A
arrecadação
não
declarada
corresponde a 100% do total de recursos
financeiros
arrecadados
na
campanha
eleitoral, o que ultrapassa os limites
previstos pelo TSE para aplicação dos
princípios
da
proporcionalidade
e
da
razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso
conhecido
e,
no
mérito,
desprovido.
Tese de Julgamento: 1. A omissão no
registro de receita do FEFC, ainda que não

Num. 44852503 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/02/2026 11:15:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022511153352000000043788835
Número do documento: 26022511153352000000043788835
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/02/2026 12:34:14
utilizada, configura irregularidade grave que
compromete a transparência e o controle
dos
recursos
públicos,
justificando
a
desaprovação das contas. 2. A aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade
é
condicionada
ao
preenchimento de requisitos como a não
comprometimento da higidez do balanço,
percentual inferior a 10% ou valor absoluto
irrisório em relação ao total da campanha e
ausência de má-fé do prestador, o que não
se verifica no caso concreto.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 14,
§ 10; Lei nº 9096/95, arts. 38 e ss.; Lei nº
9.504/97, art. 16-C; Lei nº 13.487/2017;
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 47, §
7º, 50, § 5º, 53, I, g.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-
AREspE
nº
0603161-
47.2022.6.16.0000/PR,
Rel.
Min.
Raul
Araujo, trânsito julgado em 13/09/2024;
TSE, AgRg no AREspEl nº 060026241/SE,
rel.
Min.
Carlos
Horbach,
DJE
em
04/08/2022; TSE, AgRg no REspEl nº
060074538/AL, rel. Min. Sergio Silveira
Banhos, DJE em 25/02/2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 24/02/2026
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais da candidata a vereadora Maria Ines Jorge
Vieira no município de Antonina/PR nas eleições 2024, desaprovadas por sentença (id.
44629798) ao fundamento de omissão de receitas de recursos originários do FEFC,
com determinação de recolhimento de R$ 5.000,00 ao Tesouro Nacional.

Num. 44852503 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/02/2026 11:15:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022511153352000000043788835
Número do documento: 26022511153352000000043788835
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/02/2026 12:34:14
Opôs embargos de declaração (id. 44629805), acolhidos parcialmente para afastar o
recolhimento ao Tesouro Nacional (id. 44629809).
Inconformada, a prestadora recorreu (id. 44629815), aduzindo, em síntese, que: (i) não há
comprovação do prejuízo fiscalizatório contábil exercido sobre a candidata; (ii) não houve má-fé
ou omissão de despesas que impedissem a fiscalização; (iii) a determinação de devolução
causaria enriquecimento sem causa da União; (iv) o repasse do valor foi feito dois dias antes do
pleito e o banco devolveu de ofício, sem a candidata ter acesso a tais valores; (v) a boa-fé da
candidata demonstra ausência de gravidade da conduta; (vi) pede a admissão da juntada
extemporânea de documentos para garantir a verdade real e o interesse público. Pugna, ao final,
pelo provimento do recurso, para fins de reformar a sentença para aprovação das contas, mesmo
que com ressalvas.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento (id. 44679703).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
Não obstante não tenha sido certificado, verifica-se que a decisão proferida em sede de
embargos de declaração foi publicada no DJE do dia 16/07/2025 e, tendo sido as
razões protocoladas no dia 21/07/2025, o recurso é tempestivo.
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso e passo, de
plano, à sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder
econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo
(parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas
informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada
candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos
ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a

Num. 44852503 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/02/2026 11:15:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022511153352000000043788835
Número do documento: 26022511153352000000043788835
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/02/2026 12:34:14
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral
ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por
dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a
responsabilidade de candidatos e partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita
pública, mormente face ao fato de esse fundo responder, na maioria dos casos, por percentual
muito significativo do financiamento eleitoral.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2024, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a Resolução TSE nº 23.607/2019,
que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto
à prestação de contas eleitorais.
As contas foram desaprovadas pelo juízo a quo, com determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional de R$ 5.000,00 (id. 44629798). Opostos embargos de declaração (id. 44629805), foram
acolhidos parcialmente apenas para afastar o recolhimento ao Tesouro Nacional (id. 44629809).
A recorrente insurge-se contra os fundamentos da sentença, cujos argumentos passa-se a
analisar a seguir.
a) Omissão no registro da receita originária do FEFC
No presente caso, a unidade técnica identificou a entrada de recursos provenientes do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que
não foram declarados na prestação de contas e não foram utilizados.
Notificada sobre tal irregularidade, a prestadora não corrigiu a falha, resultando na manutenção
da inconsistência.
Conforme o parecer conclusivo da unidade técnica (id. 44629794), "realizou-se a consulta ao
módulo 'Extrato Bancário' no Portal SPCE WEB – Sistema de Prestação de Contas Eleitorais,
acessado via Sistema ODIN 3, para as Eleições Municipais de 2024, constatando-se a abertura
de três contas bancárias e o recebimento de recursos do FEFC no montante de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), que não foram declarados na prestação de contas e não utilizados."
O juízo de primeira instância, em sua sentença (id. 44629798), ressaltou que "houve omissão no
registro da receita de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) originária do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha - FEFC, o que contraria o disposto no art. 53, I, g, da Resolução TSE 23.607/2019.
Além disso, houve a não observância do art. 50, § 5º, da referida resolução, que exige a
devolução ao Tesouro Nacional dos valores do FEFC não utilizados no momento da prestação de
contas."

Num. 44852503 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/02/2026 11:15:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022511153352000000043788835
Número do documento: 26022511153352000000043788835
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/02/2026 12:34:14
No âmbito recursal (id. 44629815), a candidata sustentou que não houve omissão de despesas,
tampouco indícios de má-fé por parte da prestadora que dificultassem a fiscalização do órgão
competente, alegando que ela ocorreu por outros meios. Alegou, também, que é possível
a juntada extemporânea de documentos que comprovem a mais ampla oportunidade aos
prestadores de demonstrar a regularidade de suas contas da campanha.
Pois bem.
É importante destacar que a omissão no registro de receita do FEFC infringe o art. 53, I, g da
Resolução TSE nº 23.607/2019, que estabelece:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, mesmo sem
movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve incluir:
I - as seguintes informações:
[...]
g) receitas e despesas, devidamente especificadas;
Dessa forma, todos os candidatos têm a obrigação de declarar todos os recursos recebidos
durante a campanha, inclusive os de origem pública. Essa exigência de transparência abrange
todos os valores, independentemente de terem sido ou não utilizados.
O artigo 47, § 7º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelece que a ausência de informações
sobre o recebimento de recursos deve ser avaliada segundo a magnitude e o valor envolvidos na
avaliação da prestação de contas, podendo resultar em sua desaprovação.
É importante ressaltar também que no tange às prestações de contas, o Tribunal Superior
Eleitoral construiu entendimento sobre a possibilidade de se conhecer de documentos
apresentados extemporaneamente, excepcionalmente, quando destinados a afastar a
determinação de recolhimento de valores ao erário, visando evitar o enriquecimento sem causa
da União.
Da produção jurisprudencial desse Tribunal extrai-se, a título ilustrativo:

ELEIÇÕES 2022. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO ESTADUAL. DESAPROVAÇÃO. ACÓRDÃO
MANTIDO. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO PARA
AJUSTE DE VALORES A SEREM RECOLHIDOS AO ERÁRIO. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
Agravo interno interposto por candidato ao cargo de deputado estadual da decisão monocrática
que manteve acórdão do TRE/PR que desaprovou suas contas de campanha e determinou o
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (a) determinar se a desaprovação das contas de campanha e
a imposição de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional foram adequadas, considerando as
irregularidades apontadas; e (b) definir se documentos apresentados tardiamente, em segundos
embargos de declaração, podem ser admitidos para ajustar os valores a serem restituídos ao
erário.

Num. 44852503 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/02/2026 11:15:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022511153352000000043788835
Número do documento: 26022511153352000000043788835
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/02/2026 12:34:14
III. RAZÕES DE DECIDIR
Mantém-se a desaprovação das contas, uma vez que as irregularidades detectadas, como
o desvio de finalidade e a omissão de despesas, não foram sanadas no momento
adequado.
A jurisprudência do TSE impede a juntada tardia de documentos em processos de
prestação de contas, após a parte já ter sido intimada para suprir as faltas.
No entanto, excepcionalmente, este Tribunal admite a análise de documentos extemporâneos
para ajustar o montante a ser recolhido ao erário, evitando o enriquecimento sem causa da
União e futuras ações de ressarcimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Parcial provimento do agravo interno e, sucessivamente, do agravo em recurso especial e do
apelo nobre, a fim de determinar o retorno dos autos à instância de origem, para que sejam
admitidos os documentos juntados extemporaneamente pelo agravante, com a exclusiva
finalidade de afastar e/ou ajustar o montante do recolhimento ao erário.
Tese de julgamento: Documentos apresentados tardiamente em processos de prestação de
contas eleitorais não podem ser aceitos para regularizar a prestação, salvo para a
exclusiva finalidade de ajustar o montante a ser recolhido ao erário.
[AgR-AREspE nº 0603161-47.2022.6.16.0000/PR, Rel. Min. Raul Araujo, trânsito julgado em
13/09/2024, não destacado no original]
No caso em debate, a candidata argumentou que os recursos do FEFC - R$ 5.000,00 - foram
recebidos dois dias antes do pleito e que não foram utilizados. Juntou declaração do banco
corroborando
sua
alegação
(id.
44620806).
Todavia,
tal
documento,
apresentado
extemporanemente, na esteira do entendimento colacionado acima, não é capaz de elidir a
irregularidade identificada, servindo apenas para o afastamento da devolução ao erário.
Neste contexto, a arrecadação não declarada corresponde a 100% do total de recursos
financeiros arrecadados na campanha eleitoral, o que ultrapassa os limites previstos pelo TSE
para aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
No sentido:
(...)
4. O entendimento perfilhado está em harmonia com a jurisprudência desse Tribunal Superior no
sentido de que "a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
condiciona–se em regra ao preenchimento de três requisitos: a) falhas que não comprometam a
higidez do balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em relação ao
total da campanha; c) ausência de má–fé do prestador" (AgR–REspEl nº 121–40/SP, Rel. Min.
Luis Felipe Salomão, DJe de 26.4.2021), o que ensejou a aplicação da Súmula nº 30/TSE,
também admissível aos recursos interpostos por afronta à lei (AgR–REspe nº 448–31/PI, Rel.
Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 10.8.2018).
(...)
[TSE, AgRg no AREspEl nº 060026241/SE, rel. Min. Carlos Horbach, DJE em 04/08/2022, não
destacado no original]
(...)
6. Este Tribunal Superior adota "como balizas, para as prestações de contas de candidatos, o

Num. 44852503 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/02/2026 11:15:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022511153352000000043788835
Número do documento: 26022511153352000000043788835
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/02/2026 12:34:14
valor máximo de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) como espécie
de 'tarifação do princípio da insignificância' como valor máximo absoluto entendido como
diminuto e, ainda que superado o valor de 1.000 UFIRs, é possível a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aquilatar se o valor total das
irregularidades não supera 10% do total da arrecadação ou da despesa, permitindo–se,
então, a aprovação das contas com ressalvas" (AgR–REspEL 0606989–14, rel. Min. Edson
Fachin, DJE de 13.8.2020).
(...)
[TSE, AgRg no REspEl nº 060074538/AL, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE em 25/02/2022,
não destacado no original]
Portanto, a falta de declaração desses recursos caracteriza irregularidade que compromete a
transparência e o controle adequado dos recursos públicos envolvidos na campanha.
Como bem pontuou a Procuradoria Regional Eleitoral (id. 44679703) "inaplicável ao caso posto
os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo ser mantida a desaprovação das
contas."
Dessa maneira, a irregularidade persiste, ocasionando a desaprovação das contas. Contudo, não
se faz necessária a devolução dos valores, conforme já decidido na decisão dos embargos de
declaração (id. 44629809).

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE
provimento.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600566-
86.2024.6.16.0006 - Antonina - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE -
RECORRENTE: MARIA INES JORGE VIEIRA - Advogados da RECORRENTE: LUIZ FERNANDO
ZORNIG FILHO - PR27936-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A - RECORRIDO: JUÍZO
DA 006ª ZONA ELEITORAL DE ANTONINA PR
DECISÃO

Num. 44852503 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/02/2026 11:15:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022511153352000000043788835
Número do documento: 26022511153352000000043788835
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/02/2026 12:34:14
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Fernando Prazeres e desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa
Jamus Marchi e Everton Jonir Fagundes Menengola. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo
Godoy.

SESSÃO DE 24.02.2026